Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719999-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: MOREIRA MARTINS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. PROVA. ÔNUS. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratou-se de procedimento ajuizado para aferir eventual descumprimento de contratos de prestação de serviços de elaboração e revisão de projetos relativos à construção do Terminal de Ônibus Urbano. 2. A despeito das alegações da parte de que houve diversos atrasos na conclusão do projeto, verifica-se que houve prorrogações de prazos, conforme confissão e documentos juntados. 3. Tendo a parte tolerado os atrasos sem adotar as medidas cabíveis, não pode suscitar este fato de modo a elidir a obrigação de efetuar a contraprestação devida pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371, do CPC. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 389 e 476, ambos do Código Civil, sustentando que a recorrida não cumpriu as disposições contratuais, apesar de reiteradas notificações de cobrança, estando caracterizada a inadimplência contratual, não sendo possível a contraprestação por parte da insurgente por serviço não executado pela recorrida. Assevera que, nos contratos em que ambas as partes têm obrigações a cumprir, nenhuma delas pode exigir o cumprimento da outra parte antes de ter cumprido sua própria obrigação. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 63712871). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 389 e 476, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, sobre a parte recorrida ter comprovado fato constitutivo de seu direito, o acórdão impugnando consignou que “pela detida análise dos autos, não se vislumbra que a parte apelante/requerida tenha comprovado satisfatoriamente a existência de elemento oponível ao vindicado direito autoral, de tal forma que prevalece a narrativa da parte autora que, de outro lado, comprovou o fato constitutivo de seu direito, no caso, o contrato firmado entre as partes, a prestação dos serviços e a ausência do respectivo pagamento, alinhado ao que preconiza o art. 373, inciso I, do CPC” (ID 62375578). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020